Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737784-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: RIGOR SERVICES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício à CVM, SUSEP e CNSEG. Localização de patrimônio penhorável. Situação excepcional. Dever de cooperação. Critério. Lapso temporal. Intervalo entre as pesquisas. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício à CVM, SUSEP e CNSEG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. III. Razões de decidir 3. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, há possibilidade de consulta junto à SUSEP acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelo executado, a título de previdência complementar. 4. Nada obstante, necessário estabelecer como lapso temporal razoável, a ensejar a expedição de ofício solicitada, o mesmo parâmetro utilizado para reiteração de consulta de bens da parte executada pelos sistemas informatizados, qual seja, o intervalo superior a 1 ano, o que não se verifica na espécie. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 798, II, “c”; art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1579419/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3a Turma, j. 30/03/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1275604/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 05/12/2019. TJDFT, AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 139, inciso IV, e 797, sustentando ser possível o deferimento das medidas executivas requeridas, ao argumento de que as inúmeras diligências para localização de bens do executado teriam sido infrutíferas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 79216224 - Pág. 18. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18